Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709630-46.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES RECORRIDO: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA, LINDALVA BATISTA RODRIGUES, FABIO BORGES DE OLIVEIRA, JEANINE PALOMA DE ARAUJO DESPACHO A sentença isentou a Associação recorrente das custas e honorários, porque seguiu a lógica do artigo 55, caput, da Lei 9099/95, porém isso não garante a isenção do recolhimento das custas quando da interposição do Recurso Inominado. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode, em regra, ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, muito mais quando se trata de pessoa jurídica. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator